Tribunal: TJMT
Processo: 1087204-45.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087204-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ROSA VILELA - CPF: 014.550.641-06 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1087204-45.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MARIA ROSA VILELA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 A 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. ESTATUTO DOS SERVIDORES (LEI MUNICIPAL Nº 024/1997). APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. PLANO DE CARREIRA (LEI Nº 533/2008). COMPATIBILIDADE ENTRE REGIMES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I, visando ao recebimento de gratificação de 10% sobre o salário base pela conclusão de curso superior em Pedagogia, com fundamento no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997, sob o argumento de inaplicabilidade da norma aos servidores não reenquadrados pela Lei nº 533/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se servidora pública municipal da área da educação, não reenquadrada pela Lei nº 533/2008, faz jus à gratificação por curso prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 024/1997 assegura gratificação por cursos a todos os servidores ocupantes de cargo efetivo, sem distinção quanto à lotação ou carreira.

A Lei Municipal nº 533/2008 não revoga o Estatuto dos Servidores, mas com ele convive de forma harmônica, garantindo, em seu art. 83, a preservação dos direitos estatutários não incompatíveis.

A gratificação por curso não é incompatível com o plano de carreira da educação, pois este não disciplina a matéria, permitindo a aplicação subsidiária do Estatuto.

A interpretação restritiva que limita o direito apenas aos servidores reenquadrados viola o princípio da isonomia ao criar distinção indevida entre servidores que ocupam o mesmo cargo e exercem idênticas funções.

A jurisprudência da Turma Recursal consolida entendimento no sentido da aplicabilidade da gratificação por curso aos servidores da educação, inclusive em casos idênticos.

Comprovados o vínculo efetivo, a conclusão de curso universitário e a natureza não diretamente relacionada ao cargo, estão preenchidos os requisitos do art. 193, II, “b”, da Lei nº 024/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A gratificação por curso prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 aplica-se aos servidores públicos municipais da educação, ainda que não reenquadrados pela Lei nº 533/2008. 2. A Lei nº 533/2008 não afasta os direitos estatutários, devendo ser interpretada de forma complementar ao Estatuto dos Servidores, nos termos de seu art. 83. 3. É devida a gratificação por curso universitário quando comprovados os requisitos legais, inexistindo incompatibilidade com o plano de carreira da educação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Municipal nº 024/1997, art. 193, II, “b”; Lei Municipal nº 533/2008, arts. 3º, III, e 83; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, N.U 1001242-22.2024.8.11.0044, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30/06 a 03/07/2025; N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, j. 30/09/2024; N.U 1033555-68.2024.8.11.0001, j. 21/10/2024; N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, j. 08/07/2024; STF, RE 870947.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 353488396), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido inicial, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 024/1997 não se aplica à recorrente, pois esta não foi reenquadrada pela Lei nº 533/2008, que rege os profissionais da educação básica.

A recorrente, servidora pública efetiva desde 01/06/2011, ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional I – Agente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Após concluir curso de Licenciatura em Pedagogia, requereu o pagamento de gratificação de 10% sobre o salário base, nos termos do Estatuto dos Servidores Municipais.

Em suas razões recursais, sustenta que o Regime Jurídico Único (Lei nº 024/97) e o Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS (Lei nº 533/08) são institutos jurídicos distintos que se complementam e não se suprimem mutuamente, conforme previsto no art. 39 da Constituição Federal.

Alega que, embora possua plano de carreira próprio da educação, isso não afasta os direitos garantidos pelo Estatuto dos Servidores Municipais, especialmente a gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/97.

Destaca que o próprio município já reconheceu anteriormente seu direito ao pagamento de gratificação de cursos no percentual de 5% (cinco por cento) em sua ficha financeira, referente a outros cursos de capacitação realizados, configurando contradição na negativa do pagamento da gratificação pelo curso universitário de Licenciatura em Pedagogia.

Ressalta, ainda, que preenche todos os requisitos legais para o recebimento da gratificação de 10% (dez por cento) sobre o salário base, e invoca jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que já pacificou entendimento favorável em casos idênticos envolvendo servidores do município de Paranatinga.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para condenar o município ao pagamento da gratificação desde o requerimento administrativo até a efetiva implantação em folha de pagamento, respeitada a prescrição quinquenal.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 353488853), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em determinar se a servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I, tem direito à gratificação por curso prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997.

A Lei Municipal nº 024/1997, que estabelece o regime jurídico único dos servidores de Paranatinga, dispõe em seu art. 193, II, "b":

"Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais: (...) II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário: b) curso universitário – 10%".

Por sua vez, a Lei Municipal nº 533/2008, que instituiu o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece em seu art. 3º, III, que o cargo de Apoio Administrativo Educacional I integra a carreira da educação, incluindo expressamente as atribuições de "Agente de Serviços Gerais".

O art. 83 da Lei nº 533/2008 dispõe:

"Aos servidores efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)."

A sentença recorrida interpretou este dispositivo de forma restritiva, entendendo que apenas os servidores reenquadrados fariam jus aos direitos da Lei nº 024/1997, excluindo aqueles admitidos após a vigência da Lei nº 533/2008.

Contudo, esta interpretação não merece prosperar.

Esta Turma Recursal, em julgamento recente de caso idêntico, firmou entendimento diverso. No processo N.U 1001242-22.2024.8.11.0044, julgado em 30/06 a 03/07/2025, analisou-se situação de servidora ocupante do mesmo cargo (Apoio Administrativo Educacional I - Auxiliar de Sala TDI), também lotada na Secretaria de Educação, que pleiteava gratificação por curso.

Naquela oportunidade, o município apresentou os mesmos argumentos ora deduzidos, sustentando a inaplicabilidade da Lei nº 024/1997 aos servidores da educação não reenquadrados.

O acórdão estabeleceu o seguinte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública efetiva, vinculada à Secretaria de Educação, para condenar o ente ao pagamento de gratificação por curso, no percentual de 20% sobre o salário base, com fundamento no art. 193, I, “b”, da Lei Municipal nº 024/1997. A sentença fixou como termo inicial a citação (10/06/2024), determinando aplicação da taxa Selic sobre as parcelas vencidas, nos termos da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública da Secretaria de Educação tem direito à percepção da gratificação por curso, prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997, à luz do regime jurídico instituído também pela Lei Municipal nº 533/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 024/1997, que rege o estatuto dos servidores públicos de Paranatinga, estabelece o direito à gratificação por cursos autorizados, no percentual de 1% a cada 20 horas, sem exclusão de categoria funcional ou lotação administrativa.

A Lei Municipal nº 533/2008, ao instituir o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos profissionais da educação, garante a manutenção dos direitos estatutários previstos na Lei nº 024/1997, desde que não incompatíveis, conforme seu art. 83.

A gratificação por curso não apresenta incompatibilidade com as disposições do PCCS da educação, sendo direito preservado aos servidores efetivos da rede municipal de ensino.

A jurisprudência local consolidada reconhece o direito de professores municipais ao recebimento da gratificação por cursos, com base na interpretação conjunta dos diplomas legais mencionados.

Não há configuração de má-fé ou ausência de respaldo jurídico na pretensão da autora, sendo indevida a alegação recursal nesse sentido.

O pagamento da gratificação deve observar o limite prescricional quinquenal, conforme jurisprudência dominante, e os parâmetros do teto de 60 salários mínimos nos Juizados da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratificação por curso prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 é aplicável aos servidores públicos municipais da educação, por força da remissão expressa contida no art. 83 da Lei Municipal nº 533/2008.

Não havendo incompatibilidade entre os regimes legais, é devido o pagamento da gratificação por curso à servidora da Secretaria Municipal de Educação, desde que observada a autorização superior e a comprovação da carga horária exigida
.

O termo inicial para o pagamento da gratificação é a citação, devendo as parcelas vencidas ser corrigidas exclusivamente pela taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

(...)

(N.U 1001242-22.2024.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei).

A fundamentação do precedente assentou-se nos seguintes pilares:

Primeiro
, a Lei nº 024/1997 não faz distinção entre servidores quanto à lotação, aplicando-se a todos os ocupantes de cargo de provimento efetivo.

Segundo
, a Lei nº 533/2008 não revogou a Lei nº 024/1997, mas com ela convive harmonicamente, conforme determina o art. 39 da Constituição Federal, que prevê a instituição de regime jurídico único e planos de carreira.

Terceiro
, o art. 83 da Lei nº 533/2008 faz remissão expressa ao Estatuto dos Servidores, garantindo os direitos ali previstos "
desde que não incompatíveis
". Ora, a gratificação por curso não apresenta qualquer incompatibilidade com o plano de carreira da educação, que não disciplina esta matéria.

Quarto
, a interpretação restritiva do art. 83 violaria o princípio da isonomia, criando distinção não prevista pelo legislador entre servidores que ocupam o mesmo cargo, exercem as mesmas atribuições e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico.

No caso em análise, verifica-se perfeita identidade fática com o precedente: a) mesmo cargo: Apoio Administrativo Educacional I; b) mesma lotação: Secretaria Municipal de Educação; c) mesmo enquadramento legal: art. 3º, III, da Lei nº 533/2008; d) mesma fundamentação: art. 193 da Lei nº 024/1997 c/c art. 83 da Lei nº 533/2008; e d) mesma questão jurídica: aplicabilidade da gratificação de cursos.

A única diferença reside no percentual pleiteado: enquanto no precedente a servidora requereu 20% (curso ligado ao cargo),
a recorrente pleiteia 10% (curso não ligado ao cargo)
. Esta diferença, contudo, é irrelevante, pois ambas as hipóteses estão previstas no mesmo art. 193 da Lei nº 024/1997, seguindo a mesma lógica de incentivo à qualificação profissional.

O precedente citado não é isolado. A Turma Recursal tem decidido reiteradamente no mesmo sentido:

N.U 1000980-43.2022.8.11.0044 (30/09/2024): "
Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da 'Gratificação de Cursos' nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga
".

N.U 1033555-68.2024.8.11.0001 (21/10/2024): "
Lei Municipal nº 024/1997 e Lei nº 533/2008 aplicáveis aos servidores municipais
".

N.U 1056072-04.2023.8.11.0001 (08/07/2024): "
Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da 'Gratificação de Curso' nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997
".

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a recorrente comprovou: 1) cargo de provimento efetivo (Apoio Administrativo Educacional I); 2) conclusão de curso universitário (Licenciatura em Pedagogia - diploma de 16/09/2016); e 3) curso não diretamente ligado ao cargo de Agente de Serviços Gerais.

Estão, portanto, preenchidos os requisitos do art. 193, II, "b", da Lei nº 024/1997.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de gratificação de curso no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário base da recorrente, a contar da citação (10/06/2024) até a efetiva implantação em folha de pagamento, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal e o limite de 60 salários mínimos.

Por fim, determino que sobre os valores devidos incidam correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (conforme RE 870.947/STF), desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026